Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001212-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WALLAS COSTA CRAVEIRO - CPF: 047.366.101-23 (RECORRIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), AILTON ALMEIDA TAVARES - CPF: 009.478.821-97 (RECORRIDO), ROSIMAURO DE JESUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 585.635.801-59 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MATEUS VIEIRA COSTA - CPF: 020.136.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE FREITAS ANDRADE - CPF: 043.239.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL – RECURSO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – FIANÇA ARBITRADA EM DELITO COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS – PRÉVIA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PELA AUTORIDADE POLICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos do caso concreto aptos a demonstrar a real necessidade da prisão preventiva e mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inviável a decretação da medida
ultima ratio
.

Cabe a autoridade policial a prévia classificação jurídica da infração penal, de modo que não há falar em cassação da fiança, quando esta foi arbitrada em delito cuja pena privativa de liberdade máxima não supera quatro anos, nos termos do artigo 322 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação penal n. 1000001-03.2021.8.11.0049, que indeferiu o pedido de conversão da prisão em flagrante dos autuados
Ailton Almeida Tavares, José Wallas Costa Craveiro
e
Rosimauro de Jesus Ferreira da Silva
em preventiva, concedendo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, bem como homologou a fiança arbitrada ao réu Rosimauro pela autoridade policial.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja cassada a fiança arbitrada e que seja decretada a prisão cautelar dos recorridos (Id. 74035465).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos recorridos rechaçou os argumentos ministeriais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 74035486).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 90977042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido ministerial de conversão da prisão em flagrante dos autuados
Ailton Almeida Tavares, José Wallas Costa Craveiro
e
Rosimauro de Jesus Ferreira da Silva
em preventiva, bem como homologou a fiança arbitrada indevidamente pela autoridade policial em benefício deste último recorrido.

Ressai dos autos que os recorridos foram presos em flagrante delito no dia 31 de dezembro de 2020 pela prática, em tese, dos crimes de furto noturno e qualificado e de receptação, na forma do art. 155, § 1º e 4º, inciso IV, e do art. 180, ambos do Código Penal.

Consta que a autoridade policial atribuiu ao réu Rosimauro a prática do delito de receptação e em razão disso arbitrou fiança, a qual foi recolhida.

O Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, por estarem presentes os requisitos legais, e concedeu liberdade provisória aos recorridos, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, indeferiu o pleito ministerial de conversão da prisão para preventiva. Além disso, homologou a fiança arbitrada pela autoridade policial (Id. 74035457).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Requer seja
cassada a fiança
arbitrada, ao argumento de que o recorrido Rosimauro perpetrou o crime de furto qualificado, como partícipe, e, portanto, por ser a pena máxima prevista superior a quatro anos, não cabia a autoridade policial arbitrá-la, mas sim o magistrado. Outrossim, postula pela decretação da
prisão preventiva
dos recorridos.

Nesse ponto, sustenta em suas razões que os requisitos legais estão presentes e que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, destacando o
modus operandi
empregado e a periculosidade dos réus, e para assegurar a aplicação da lei penal.

No entanto, com a detida análise da decisão recorrida e das particularidades do presente caso, verifico que as pretensões ministeriais não merecem amparo.

A respeito da fiança arbitrada, importante destacar que a autoridade policial, no âmbito de suas atribuições, realiza a classificação jurídica provisória da infração penal, de acordo com a sua convicção, à luz das circunstâncias do caso. Esse enquadramento primário, contudo, não impede que a definição jurídica seja posteriormente alterada, ou mesmo afastada.

In casu
, verifica-se que o Delegado, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, capitulou o recorrido Rosimauro no crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), o qual prevê a pena de reclusão de um a quatro anos. Logo, considerando que a pena máxima desse delito não ultrapassa quatro anos, agiu acertadamente ao arbitrar a fiança, posto que competente para isso, nos termos do que preceitua o artigo 322 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, não vejo razão para cassar a fiança arbitrada, uma vez que a autoridade policial a concedeu por ser caso de infração penal com pena privativa de liberdade máxima não superior a quatro anos.

Ressalte-se que é perfeitamente cabível nova classificação jurídica pelo Ministério Público, porém o entendimento do recorrente, de que a conduta do réu Rosimauro se adequa ao crime de furto noturno e qualificado, com pena máxima superior a quatro anos, não tem o condão de modificar a classificação penal prévia realizada pela autoridade policial e demais consequências disso, como pretende a cassação da fiança.

Ademais, a classificação primária com a consequente fiança arbitrada passou pelo crivo da magistrada de primeira instância, que na ocasião poderia ter cassado a fiança, ou mesmo aumentado ou diminuído o seu valor, entretanto, a manteve nos termos em que fixada, por entender adequada e cabível no caso concreto, homologando-a, decisão essa que, ao meu ver, supre eventual irregularidade (Id. 74035456, p. 5).

Em passo seguinte, no tocante a pretensão de prisão preventiva, observo que o caso em apreço não demonstra a necessidade da medida
ultima ratio
.

Dessume-se da decisão combatida que, após homologar o auto de prisão em flagrante, a juíza de origem analisou o pleito ministerial de prisão preventiva dos autuados e entendeu que não se faziam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como que no caso em apreço seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

A autoridade judicial consignou que, embora presente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria por parte dos recorridos,
“não há evidências para justificar a ordem de encarceramento, sobretudo levando em consideração as circunstâncias do crime e a ausência periculosidade dos custodiados, que não possuem maus antecedentes”
(Id. 74035456, p. 3).

De fato, verifica-se dos autos que os recorridos não possuem antecedentes criminais, além de possuírem residência fixa naquela comarca, fatores que devem pesar em seu benefício.

Apesar das alegações trazidas pelo recorrente, observo que o
modus operandi
empregado – delito praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno – constitui elemento integrante do próprio tipo penal em comento (art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP); e o fato de, em tese, subtraírem 47.600kg de milho, valendo aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e de os réus José Wallas e Ailton serem funcionários do local onde ocorreu o delito, conquanto sejam fatores que merecem atenção, por mostrar maior reprovabilidade da conduta, podem ser valorados em momento oportuno, como, por exemplo, na dosagem da pena, e não nessa ocasião, pois não são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão cautelar, especialmente ao considerar os fatores positivos que pesam em benefício dos recorridos, acima mencionados.

Outrossim, impende consignar que não se pode presumir que os recorridos esquivar-se-ão da aplicação da lei penal pelo fato de tentarem evadir-se do local ao visualizarem a guarnição da polícia. Além de não ser motivo suficiente, constata-se que eles se encontram em liberdade desde 2 de janeiro de 2021 e até a presente data não há notícias que tenham descumprido as medidas cautelares diversas que lhes foram importas e tampouco que tenham incorrido em nova prática ilícita.

Saliento que a prisão cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual
excepcional
em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, respeitando os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação ou mesmo a manutenção da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, o que viola a base constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Destarte, o Juízo da causa, devido à sua proximidade com as partes, os fatos e as provas colhidas durante a instrução processual, é quem melhor pode avaliar a necessidade ou não da custódia cautelar, de modo que há que se ter presente o princípio da confiança, a respeito do qual trago precedentes deste Tribunal:

“(...) De acordo com o princípio da confiança, é o juiz do processo, em razão da sua maior proximidade com os fatos e seus protagonistas, quem possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não de manter a segregação provisória do paciente.
(
HC
n. 124221/2010, Relator: Des. Teomar de Oliveira Correia, DJe 2.3.2011).

“(...) Impõe-se estrita vassalagem ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que é quem melhor pode ajuizar da necessidade da manutenção de custódia provisória, dada a sua proximidade com o palco dos acontecimentos(...)”
(
HC
n. 60388/2010, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 25.8.2010).

Diante de tais considerações, entendo que o
decisum
deve ser mantido, uma vez que não verifico hipótese de aplicação da medida excepcional da prisão preventiva, principalmente quando se mostram suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público

e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021